Tribunal: TJPA
Processo: 0808740-44.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808740-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIZABETH G BARBOSA

AGRAVADO: IPAL INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AMAZONIA LTD - ME

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0808740-44.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: IPAL – INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AMAZÔNIA.

ADVOGADO: LAÉRCIO CARDOSO SALES NETO – OAB/PA N. 17.426.

EMBARGANTE: ELIZABETH G. BARBOSA.

ADVOGADO: CARLOS FERRO – OAB/PA N. 1.076.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PREVENÇÃO. SÚMULA 235/STJ. INAPLICABILIDADE. AÇÕES DISTINTAS. TRÂNSITO EM JULGADO DE PROCESSO ANTERIOR. PONTOS FUNDAMENTAIS DO RECURSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. PRESENTES. RECOLHIMENTO DO MANDADO DE DESOCUPAÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento interpostos por IPAL – INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AMAZÔNIA, impugnando acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática. A embargante sustenta: (i) omissão quanto à prevenção da Des. Maria do Céo Maciel Coutinho; (ii) omissão quanto a pontos fundamentais do recurso; (iii) contradição e obscuridade no decisum.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à alegada prevenção da Des. Maria do Céo Maciel Coutinho, considerando que os processos anteriores já transitaram em julgado e versam sobre ação distinta; (ii) saber se há omissão, contradição ou obscuridade quanto aos demais pontos do recurso; (iii) saber se o acórdão embargado analisou adequadamente os requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

III. Razões de decidir

Da alegada prevenção - Súmula 235/STJ:

3. O agravo interno julgado pelo acórdão embargado não trouxe, em suas razões, questão atinente à prevenção da Des. Maria do Céo Maciel Coutinho, motivo pelo qual inexiste a omissão apontada.

4. Ademais, caso a alegada prevenção fosse analisada, verifica-se que a Des. Maria do Céo foi relatora dos recursos 0075840-97.2015.8.14.0301 e 0807713-26.2023.8.14.0000, proferidos em face de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis insanabilis), cujos julgamentos já transitaram em julgado.

5. O presente agravo de instrumento foi protocolizado em face de decisão proferida nos autos do Proc. 0023167-69.2007.8.14.0301, que diz respeito a ação ordinária de reintegração de posse, sendo distinto das ações anteriores.

6. Inexiste a prevenção alegada, tendo em vista a aplicação da Súmula 235/STJ, que estabelece que a existência de conexão entre processos não obriga a reunião deles para julgamento conjunto se uma das ações já foi sentenciada.

Da ausência de omissão, contradição e obscuridade quanto aos demais pontos:

7. Quanto aos demais pontos apontados pela embargante, inexiste qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade, tendo em vista que o julgamento proferido no presente agravo de instrumento ateve-se aos requisitos do art. 300 do CPC.

Da tutela de urgência - fumus boni iuris e periculum in mora:

8. Quanto ao fumus boni iuris, o acórdão embargado considerou que, diante do conjunto probatório constante nos autos, foi verificado o recolhimento do mandado de desocupação compulsória expedido nos autos do processo 0023167-69.2007.8.14.0301, determinado pelo juízo de piso que entendeu prejudicado o pedido liminar diante dos desdobramentos processuais da querela nullitatis.

9. Quanto ao periculum in mora, o acórdão embargado também entendeu presente o requisito, tendo em vista o possível cumprimento do mandado de reintegração possessória.

10. Estando presentes os requisitos da tutela de urgência, devendo ser concedida a liminar pleiteada, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

11. O acórdão embargado restou devidamente fundamentado, tendo enfrentado os argumentos trazidos pela embargante e analisado os requisitos legais para concessão da tutela de urgência. O fato de o julgado ser contrário à pretensão da embargante não configura omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração possuem natureza objetiva e função integrativa, pressupondo obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). 2. A questão da prevenção não foi suscitada no agravo interno, não havendo omissão sobre matéria não debatida no recurso embargado. 3. Conforme Súmula 235/STJ, a conexão entre processos não obriga reunião para julgamento conjunto quando uma das ações já foi sentenciada. Sendo as ações distintas e os processos anteriores transitados em julgado, inexiste prevenção. 4. O acórdão embargado analisou adequadamente os requisitos do art. 300 do CPC. 5. O fumus boni iuris está presente diante do recolhimento do mandado de desocupação compulsória. 6. O periculum in mora está presente pela possibilidade de cumprimento do mandado de reintegração possessória. 7. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, tendo enfrentado os argumentos e analisado os requisitos legais para concessão da tutela de urgência. 8. O fato de o julgado ser contrário à pretensão da embargante não configura omissão, contradição ou obscuridade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 300; 489; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 2013.04225938-02, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 14.11.2013; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 2007.01871324-16, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 4ª Câmara Cível Isolada, j. 13.12.2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
,
para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (09) dia do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0808740-44.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
IPAL – INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AMAZÔNIA.

ADVOGADO:
LAÉRCIO CARDOSO SALES NETO – OAB/PA N. 17.426.

EMBARGANTE:
ELIZABETH G. BARBOSA.

ADVOGADO:
CARLOS FERRO – OAB/PA N. 1.076.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
protocolizado perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
IPAL – INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AMAZÔNIA
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
proposta em desfavor de
ELIZABETH G. BARBOSA
em face do acórdão proferido
pela
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA
que
conheceu e negou provimento ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática de id. 17042128 pág. 1/3
.

Em suas
razões
, a embargante sustenta que omissão quanto a prevenção da Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho; omissão quanto a pontos fundamentais do recurso; bem como aponta contradição e obscuridade no
decisum
.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 27928524 – Pág. 1-8
, requerendo a rejeição dos embargos opostos, para manter o efeito suspensivo na ação de reintegração de posse.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento
, no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PREVENÇÃO. SÚMULA 235/STJ. INAPLICABILIDADE. AÇÕES DISTINTAS. TRÂNSITO EM JULGADO DE PROCESSO ANTERIOR. PONTOS FUNDAMENTAIS DO RECURSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. PRESENTES. RECOLHIMENTO DO MANDADO DE DESOCUPAÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.

Tratam-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento interpostos por IPAL – INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AMAZÔNIA, impugnando acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática. A embargante sustenta: (i) omissão quanto à prevenção da Des. Maria do Céo Maciel Coutinho; (ii) omissão quanto a pontos fundamentais do recurso; (iii) contradição e obscuridade no decisum.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à alegada prevenção da Des. Maria do Céo Maciel Coutinho, considerando que os processos anteriores já transitaram em julgado e versam sobre ação distinta; (ii) saber se há omissão, contradição ou obscuridade quanto aos demais pontos do recurso; (iii) saber se o acórdão embargado analisou adequadamente os requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

III. Razões de decidir

Da alegada prevenção - Súmula 235/STJ:

3.

O agravo interno julgado pelo acórdão embargado não trouxe, em suas razões, questão atinente à prevenção da Des. Maria do Céo Maciel Coutinho, motivo pelo qual inexiste a omissão apontada.

4.

Ademais, caso a alegada prevenção fosse analisada, verifica-se que a Des. Maria do Céo foi relatora dos recursos 0075840-97.2015.8.14.0301 e 0807713-26.2023.8.14.0000, proferidos em face de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis insanabilis), cujos julgamentos já transitaram em julgado.

5.

O presente agravo de instrumento foi protocolizado em face de decisão proferida nos autos do Proc. 0023167-69.2007.8.14.0301, que diz respeito a ação ordinária de reintegração de posse, sendo distinto das ações anteriores.

6.

Inexiste a prevenção alegada, tendo em vista a aplicação da Súmula 235/STJ, que estabelece que a existência de conexão entre processos não obriga a reunião deles para julgamento conjunto se uma das ações já foi sentenciada.

Da ausência de omissão, contradição e obscuridade quanto aos demais pontos:

7.

Quanto aos demais pontos apontados pela embargante, inexiste qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade, tendo em vista que o julgamento proferido no presente agravo de instrumento ateve-se aos requisitos do art. 300 do CPC.

Da tutela de urgência - fumus boni iuris e periculum in mora:

8.

Quanto ao fumus boni iuris, o acórdão embargado considerou que, diante do conjunto probatório constante nos autos, foi verificado o recolhimento do mandado de desocupação compulsória expedido nos autos do processo 0023167-69.2007.8.14.0301, determinado pelo juízo de piso que entendeu prejudicado o pedido liminar diante dos desdobramentos processuais da querela nullitatis.

9.

Quanto ao periculum in mora, o acórdão embargado também entendeu presente o requisito, tendo em vista o possível cumprimento do mandado de reintegração possessória.

10.

Estando presentes os requisitos da tutela de urgência, devendo ser concedida a liminar pleiteada, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

11.

O acórdão embargado restou devidamente fundamentado, tendo enfrentado os argumentos trazidos pela embargante e analisado os requisitos legais para concessão da tutela de urgência. O fato de o julgado ser contrário à pretensão da embargante não configura omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

12.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração possuem natureza objetiva e função integrativa, pressupondo obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). 2. A questão da prevenção não foi suscitada no agravo interno, não havendo omissão sobre matéria não debatida no recurso embargado. 3. Conforme Súmula 235/STJ, a conexão entre processos não obriga reunião para julgamento conjunto quando uma das ações já foi sentenciada. Sendo as ações distintas e os processos anteriores transitados em julgado, inexiste prevenção. 4. O acórdão embargado analisou adequadamente os requisitos do art. 300 do CPC. 5. O fumus boni iuris está presente diante do recolhimento do mandado de desocupação compulsória. 6. O periculum in mora está presente pela possibilidade de cumprimento do mandado de reintegração possessória. 7. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, tendo enfrentado os argumentos e analisado os requisitos legais para concessão da tutela de urgência. 8. O fato de o julgado ser contrário à pretensão da embargante não configura omissão, contradição ou obscuridade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 300; 489; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 235; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 2013.04225938-02, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 14.11.2013; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 2007.01871324-16, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 4ª Câmara Cível Isolada, j. 13.12.2007.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou, ainda, a presença de
erro material
. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, o recorrente sustenta a existência de
omissão quanto a prevenção da Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho; omissão quanto a pontos fundamentais do recurso; bem como aponta contradição e obscuridade no
decisum
.

Incialmente destaco que estamos diante do julgamento dos embargos de declaração protocolizados em face do julgamento proferido no Agravo Interno de
fls. ID Num. 17501256 – Pág. 1-6
, que não trouxe, nas razões do interno, questão atinente a prevenção da Desembargadora Maria do Ceo Maciel Coutinho, motivo pelo qual inexiste a omissão apontada.

Ademais, caso a alegada prevenção fosse analisada, destaco que em petição avulsa de
fls. ID Num. 19739627 – Pág. 1
, o embargante sustenta existir prevenção da Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, por ter sido a relatora dos recursos 0075840-97.2015.8.14.0301 e 0807713-26.2023.8.14.0000.

De fato, a ilustre Desembargadora Maria do Ceo foi a relatora dos recursos supramencionados, que ocorreram em face da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (
QUERELA NULITATIS INSANABILIS)
C/C PEDIDO EXPRESSO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, cujos julgamentos já transitaram em julgado.

Ocorre que o presente Agravo de Instrumento foi protocolizado em face de decisão proferida nos autos do Proc. n. 0023167-69.2007.8.14.0301, que diz respeito a
AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, motivo pelo qual inexiste a prevenção alegada, tendo em vista a aplicação da
Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) , que estabelece que a existência de conexão entre processos não obriga a reunião deles para julgamento conjunto se uma das ações já foi sentenciada
.

Quanto aos demais pontos apontados pela embargante, entendo também inexistir qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade, tendo em vista que o julgamento proferido no presente Agravo de Instrumento, se ateve aos requisitos constantes do art. 300 do CPC
, a saber, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Quanto ao
fumus boni iuris
, o acórdão embargado aduziu que diante do conjunto probatório constante nos autos, se por um lado, constata-se a existência de expedição de novo mandado de reintegração de posse para o imóvel em litígio, nos autos do Processo n. 0023167-11.2007.8.14.0301, nos autos do Processo n. 0075840-97.2015.8.14.0301, foi verificada decisão do juízo de piso, nos seguintes termos, a saber:

Considerando os termos do v. Acórdão de fls. 586/590, que anulou a sentença de fls. 538 e determinou o regular processamento da ação de querella nullitatis interposta, determino para o estabelecimento do necessário contraditório, a citação dos requeridos da presente demanda, sendo certa a possibilidade de designação de audiência de conciliação entre as partes a qualquer tempo;

Ademais, considerando a determinação contida na decisão der fls. 314, de imediato recolhimento do mandado de desocupação compulsória expedido nos autos de n. 0023167-69.2007.8.14.0301, entendo, por agora, como prejudicado o pedido liminar inaudita altera pars, constante da inicial de fls. 18, item b.

Desta forma, constata-se que houve o recolhimento do mandado de desocupação compulsória.

E aliado a presença do requisito do fumus boni iuris, nesta mesma linha de raciocínio o acórdão embargado também entendeu presente o requisito do
periculum in mora
, tendo em vista o possível cumprimento do mandado de reintegração possessória.

Desta forma, entendo que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, devendo ser concedida a liminar ora pleiteada, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SE RESERVA PARA APRECIAR O PLEITO ANTECIPATÓRIO APÓS A CONTESTAÇÃO.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 273, DO CPC. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
.

(TJPA. 2013.04225938-02, 126.588, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-11-14, Publicado em 2013-11-18)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE

- TUTELA ANTECIPADA IMITINDO OS AGRAVADOS NA POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO

PRESENTES TODOS OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA

DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO

UNANIMIDADE.

(TJPA. 2007.01871324-16, 69.536, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2007-12-13, Publicado em 2007-12-18)

ASSIM,
considerando inexistir omissão, contradição e omissão no julgado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto acima explicitado.

É como voto.

Belém/Pa., 09 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2026